Tribunal: TJDFT
Processo: 0700987-88.2017.8.07.0014
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-10-30
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0700987-88.2017.8.07.0014Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: BENEDITA MENDES DOS SANTOS FERREIRA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA REPRESENTANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA CONTRATO FINANCIAMENTO VEÍCULO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de declaração de inexistência de dívida configura inovação recursal cuja apreciação ensejará em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa ao se restar caracterizada a supressão de instância.
2. Restaram comprovadas as cobranças realizadas de maneira indevida, em face da inexigibilidade do crédito, conforme bem demonstrado na sentença, o que afronta o art. 42 do CDC, configurando a ocorrência do dano moral.
3. No que tange ao quantum fixado, tenho que a reparação por dano moral deve ser fixada em patamar moderado, atendendo aos ditames da razoabilidade, de modo a evitar o enriquecimento indevido da parte lesada ou nenhum sentimento de reprovação à parte causadora do dano. Seu valor deve se pautar, portanto, pela prudência, considerando a repercussão do evento danoso, a capacidade patrimonial das partes e o grau de culpa do ofensor.
4. Recurso de apelação parcialmente conhecido e desprovidos. Sentença mantida.